Tribunal: TJDFT
Processo: 0730115-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE -GAB. BANCO DE LEITE MATERNO. ATIVIDADE COMPREENDIDA ENTRE AS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. SÚMULA 27 DA TUJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento da quantia de 23.320,22 (vinte e três mil trezentos e vinte reais e vinte e dois centavos), a título de indenização de GAB, referente ao período de 04/2020 a 02/2025.
2. Alega o recorrente que a autora não comprovou sua lotação em “centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal” e nem que cumpre “integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste na análise do direito da requerente ao recebimento da GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consoante o § 1o do art. 2o da Lei 318/92, a gratificação em questão é devida ao servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
5. A Súmula no 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF prevê que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde, ou seja, é indispensável ao recebimento da gratificação o efetivo exercício da atividade de atenção básica à saúde, em razão de seu caráter propter laborem.
6. Conforme referido Enunciado da Turma de Uniformização de Jurisprudência, a análise deve ser feita em relação às atribuições exercidas pelo servidor público. Dessa maneira, demonstrado o exercício de atividades diretamente relacionadas com as ações de atenção primária, o servidor fará jus à percepção da gratificação, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde, devendo a análise voltar-se à natureza das atribuições exercidas.
7. No caso concreto, a autora é servidora pública efetiva aposentada dos quadros da SES/DF, ocupou o cargo de técnica de enfermagem, lotada no Núcleo de Banco de Leite Humano da SES-DF e, nos termos do documento de ID 74029786, desenvolvia atividades integralmente relacionadas com ações básicas de saúde, nos termos do art. 2o da Portaria no 2436/2017 do Ministério da Saúde.
8. Conclui-se, portanto, que a recorrida cumpria integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas às ações básicas de saúde, as quais englobavam processamento do leite, manipulação e transporte de leite ordenhado pelas mães doadoras, auxílio à mãe e recém-nascidos para ajudar a retirada do leite cru, dentre outras, de modo que faz jus ao recebimento da Gratificação de Incentivo Básico, conforme previsão na Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, em seu art. 2o, § 1o. Precedentes: Acórdãos 2000821 e 1994379.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 318/92, art. 2o; Portaria no 2.436, de 21 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 27 da TUJ; TJDFT, Acórdão 2000821, 0708573-92.2025.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025; TJDFT, Acórdão 1994379, 0794887-75.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.